Tribunal: TJMT
Processo: 1011796-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011796-22.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), GRACIONE DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 611.997.223-40 (REQUERENTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), Juizo da 4 Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1011796-22.2022.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – TRANSPORTE DE EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA [APROXIMADAMENTE 345KG (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO QUILOGRAMAS) DE MACONHA] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIMINUIÇÃO EM PATAMAR INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DAS DROGAS EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA – INOCORRÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO
BIS IN IDEM
– INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS IDENTIFICADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

O aumento da pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão da grande quantidade de droga apreendida – aproximadamente 345kg (trezentos e quarenta e cinco quilogramas) de maconha –, é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça proporcional e adequado.

“
Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

Não sendo verificada a utilização concomitante da quantidade da droga apreendida na primeira e terceira fases da dosimetria, inviável se falar na configuração do malfadado
bis in idem
.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas.

A imposição de pena definitiva superior a oito anos de reclusão, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação de regime prisional semiaberto, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais para obtenção dos mencionados benefícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1011796-22.2022.8.11.0000

REQUERENTE: GRACIONE DE CARVALHO ARAÚJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por
GRACIONE DE CARVALHO ARAÚJO

em face d
a decisão condenatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0004141-86.2020.811.0064, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O
revisionando
sustenta que houve erro na dosimetria da reprimenda, uma vez que o juiz singular:
1)
estabeleceu as penas basilar e intermediária em patamares desproporcionais;
2)
utilizou a quantidade do entorpecente, por duas vezes, em momentos distintos da sentença, configurando, a seu ver, o malfadado
bis in idem
;
3)
deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, mesmo tendo preenchido os requisitos legais para a sua concessão.

Requer, ainda, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição dela por restritivas de direitos.

Ao final, pleiteia a concessão da liminar para conceder-lhe a liberdade, expedindo o competente alvará de soltura [doc. digital n. 131979181].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 134484159].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a inocorrência de
error in procedendo
ou
in judicando
, e, caso admitida a revisional, pela sua improcedência [doc. digital n. 134829160].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1011796-22.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional restringe-se à reanálise da dosimetria da pena imposta ao condenado GRACIONE DE CARVALHO ARAÚJO.

A denúncia expõe que:

“1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS.

Consta do incluso inquérito policial que na data de 10.7.2020, por volta das 8h, na BR 364, KM 206, neste município de Rondonópolis, os denunciados Edson Rodrigues de Souza Júnior e GRACIONE DE CARVALHO ARAÚJO foram presos em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 430 (quatrocentos e trinta) porções, perfazendo a massa bruta de 344.080g [...] de maconha [...]

São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal, orientada pelo setor de inteligência, abordou o veículo Toyota Corolla, placa NUA 0135, conduzido por GRACIONE, bem como o veículo Volvo/VM, placa BXF-0827, dirigido pelo denunciado Edson.

Em revista veicular, na carroceria do Volvo, os policiais apreenderam as referidas porções de maconha, que estavam armazenadas em uma lona e, ocultadas abaixo do gradil do veículo [...].

2o FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

[...] apurou-se que os denunciados se associaram de maneira estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, sendo que, inclusive pelos tickets de pagamento de pedágio que foram apreendidos, os veículos conduzidos por Edson e GRACIONE se deslocaram conjuntamente desde Ponta Porã/MS, visando o transporte interestadual de drogas.

Indagado, GRACIONE confessou que tinha a função de “batedor de carga” [...] e realizava contato com o denunciado Edson através de ligações telefônicas e via aplicativo Whatsapp [...].

Edson, de sua vez, confessou que buscou o entorpecente na cidade de Ponta Porã/MS tendo como destino a cidade de Rondonópolis/MT [...]”
(doc. digital n. 83373993).

Na sentença, o juízo singular julgou a exordial acusatória parcialmente procedente para reconhecer a responsabilidade criminal do recorrente somente quanto à prática do crime de
tráfico majorado
[art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006], fixando a reprimenda nestes termos:

“À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, dada a quantidade do entorpecente apreendido, diga-se, 344.080g (trezentos e quarenta e quatro mil e oitenta gramas) de maconha
. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, na linha do art. 42 da Lei 11.343/06,
fixa-se a pena base em 08(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa
.

Ausentes agravantes.
Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), estabelecendo a pena provisória em 07(sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa
.

Sem causas de diminuição (Enunciado n.o 30/TJMT2), aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da LD e sumula 587/STJ, de modo que aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto).

Assim,
fixa-se a pena definitiva 08(oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal, e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Descumprido requisito objetivo, é o caso de afastar a substituição por restritiva
e/ou sursis penal (CP, 44 e 77).

É o caso de manter a prisão preventiva dos acusados.

Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti.

Acerca do periculum libertatis, tem-se que, no caso em concreto a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, diga-se, oriunda de outro Estado da Federação que evidencia dedicação a atividade criminosa, bem como atuação concertada de agentes
.

Têm-se ainda o quantum e o regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda.

Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, na forma dos arts. 312 e 387, §1o do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar dos denunciados”
(doc. digital n. 42347564).

Além disso, o juiz fundamentou oralmente a não aplicação da minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, asseverando que, além da quantidade de maconha apreendida, o recorrente se dedicava a atividades criminosas e utilizava o tráfico de drogas como meio de sobrevivência.

No que concerne aos pedidos defensivos, não observo manifesta teratologia ou ilegalidade no cálculo da pena, tampouco o desacerto na fixação do regime inicial fechado para início do seu cumprimento.

Em relação à pena-base, a exasperação dela em
3 (três) anos e 6 (seis) meses
acima do mínimo legal foi justificada na quantidade de
maconha
apreendida [haja vista ter apresentado massa bruta de
344.080g
(trezentos e quarenta e quatro mil e oitenta gramas)].

O recrudescimento por tal fundamento é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça proporcional e adequado, sobretudo porque o artigo 42, da Lei de Drogas, impõe ao juiz considerar tal circunstância, com preponderância sobre os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 231 KG DE MACONHA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE SER EXAGERADA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
A grande quantidade de entorpecente apreendida (cerca de 231 kg de maconha) justifica a elevação da pena-base em 4 anos acima do piso mínimo
, tal como feito na sentença. 2. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC 576.537/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MAIOR AUMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO. MENOR REDUÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. CONCLUSÃO JUSTIFICADA [...] AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O aumento operado na primeira fase de dosimetria, 3 anos e 4 meses, considerando a quantidade de droga apreendida 179,4kg de maconha, não se mostra desarrazoado ou excessivo
, sobretudo considerando-se a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito constante do art. 33 da Lei 11.343/06, que prevê pena reclusiva de 5 a 15 anos, bem como porque, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06, fundamentado em fator que deve preponderar sobre as vetoriais dispostas no art. 59 do Código Penal (...) 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 819.554/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017)

Nesse contexto, os fundamentos adotados pelo juiz de origem justificam a fixação da pena-base em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
950 (novecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na fase intermediária, merece guarida a alegação defensiva, no sentido de que a confissão espontânea foi valorada de forma desproporcional, haja vista não ter sido utilizada a fração recomendada pela jurisprudência de 1/6 (um sexto).

Com efeito, “
em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

Assim, redimensiono a reprimenda para
7 (sete) anos e 1 (um) mês, e pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa
.

Na terceira fase, inviável aplicar a minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez não preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício.

Depreende-se dos autos que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, orientada pelo setor de inteligência, abordou o automóvel de GRACIONE e outro veículo, conduzido pelo coacusado Edson, ambos na BR 364, Km 206, próximo ao município de Rondonópolis/MT.

Após revista na carroceria do caminhão de Edson, os agentes de segurança localizaram os entorpecentes, armazenados em uma lona e ocultadas abaixo do gradil do veículo. Além disso, os membros da guarnição entrevistaram os acusados, e ambos confessaram que estavam se deslocando de Ponta Porã/MS para Rondonópolis/MT com a droga. Por fim, os acusados relataram à equipe policial que receberiam determinada quantia em dinheiro pelo serviço.

Cumpre destacar ainda que ficou comprovado nos documentos produzidos na instrução processual que os agentes mantinham constante comunicação, por meio de aplicativo de celular, e que o requerente atuava como “batedor”, no intuito de verificar a existência de barreiras policiais na estrada.

Diante dessas circunstâncias, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, foi rechaçada na sentença, haja vista o juiz singular ter reconhecido que o requerente não se tratava de traficante eventual, mostrando com base em fatos concretos a
dedicação dele às atividades criminosas
, não apenas pela quantidade do entorpecente apreendido, mas principalmente pelas circunstâncias que permearam sua prisão, quais sejam:
1)
a atuação criminosa em concurso com outro comparsa;
2)
o fato de o requerente, a todo momento, se comunicar com o coacusado, por meio de aplicativo de celular, informando-o acerca de eventuais barreiras policiais;
3)
por trafegar em rodovias interestaduais atuando na condição de “batedor”;
4)
em razão de um dos veículos utilizados por eles estar especialmente preparado para tentar burlar a fiscalização dos Policiais Rodoviários Federais.

Nesse diapasão, colaciono precedente da Corte Cidadã:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ATUAÇÃO COMO BATEDOR EM TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGA [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A incidência da minorante prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. -
Na hipótese, a Corte local firmou o juízo de fato de que o agravante se dedicava à atividade criminosa. Esse entendimento não está fundado apenas na quantidade do material entorpecente apreendido
- 1,948 kg de maconha, divididos em 2.853 pacotes (fl. 48) - não havendo que se falar em bis in idem.
Os julgadores da origem consideraram também, para formar a sua convicção, o modus operandi delitivo. O agravante atuou como batedor de caminhão que realizava transporte interestadual de drogas
[...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 735.118/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

E não destoa do entendimento sufragado por este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso da apelante, que já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”
(AP 1008636-12.2020.8.11.0015, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

“
[...] Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado nos processos em curso ostentados por dois dos réus, quiçá pela inquestionável exorbitante quantidade de drogas, aplicada a todos os recorrentes, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico intermunicipal, envolvendo várias pessoas, com droga transportada em fundo falso de tambor de combustível, mediante uso de veículo “batedor” e rádios de comunicação], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico [...]”
(N.U 1000302-31.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

Nesse contexto, não obstante o juiz de piso tenha feito
menção
à quantidade de drogas na terceira fase dosimétrica, verifica-se que
este não foi o único fundamento
empregado para afastar a incidência da minorante, sobretudo quando averiguado a dedicação do requerente à prática de atividades criminosas.

Neste mesmíssimo sentido, trago recente precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“[...]
Não obstante o uso da natureza e da quantidade de drogas tenha se verificado na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena imposta ao agravante, o que configuraria bis in idem, nota-se que este não foi o único fundamento utilizado para afastar a incidência da minorante, tendo as instâncias ordinárias se valido de evidências que indicam dedicação à atividade criminosa
e existência de organização criminosa,
suficientes para que não seja aplicado o benefício
[...]”
(AgRg no HC n. 744.340/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

Do mesmo modo, mantido o recrudescimento da 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico interestadual] e não havendo outras causas de diminuição, o
quantum
final da reprimenda deve ser estabelecido em
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, e pagamento de
922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa
.

Assim sendo, fixada a pena privativa de liberdade em montante superior a 8 (oito) anos de reclusão, inadmissível substituí-la por restritivas de direito ou fixar o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROCEDÊNCIA
a revisional para reajustar a pena privativa de liberdade de
GRACIONE DE CARVALHO ARAÚJO
para
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, e pagamento de
922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022